Tribunal: CARF
Processo: 16692.720469/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INSUMOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto no artigo 3o. § 2o, I das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, assim, por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas referentes a pagamentos por serviços prestados, como no caso de contratação de frete.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota zero não geram direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido das contribuições quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como suficiente para vedar o direito ao crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. CAIXAS DE PAPELÃO, FILME STRATCH E OUTROS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o material de embalagem, as caixas de papelão, filme stratch, película transparente, bobina plástica, cantoneiras, dentre outros, essenciais à conservação, manuseio, transporte e guarda de produtos perecíveis, há direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na condição de insumos, quanto como elementos inerentes à armazenagem, observados os demais requisitos da lei.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento só pode ser efetuado com crédito líquido e certo do sujeito passivo e somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O sujeito passivo é o responsável pela produção de provas acerca do direito creditório pretendido. A escrituração contábil/fiscal, além de alinhada às declarações e demonstrativos apresentados a Receita Federal, deve ser fundamentada e lastreada em documentos hábeis e idôneos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições não cumulativas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720469/2016-23
ACÓRDÃO
3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBR - LACTEOS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INSUMOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES CONTRATADOS DE PESSOA
FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto no artigo 3o. § 2o, I das Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003, não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a
pessoa física, assim, por expressa vedação legal, não há direito à apuração
de créditos em relação a despesas com pessoas físicas referentes a
pagamentos por serviços prestados, como no caso de contratação de frete.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
2
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota
zero não geram direito ao desconto de crédito das contribuições não
cumulativas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE
VEDAÇÃO.
A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido das contribuições
quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária
como suficiente para vedar o direito ao crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
CAIXAS DE PAPELÃO, FILME STRATCH E OUTROS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o
material de embalagem, as caixas de papelão, filme stratch, película
transparente, bobina plástica, cantoneiras, dentre outros, essenciais à
conservação, manuseio, transporte e guarda de produtos perecíveis, há
direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na
condição de insumos, quanto como elementos inerentes à armazenagem,
observados os demais requisitos da lei.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins sob o regime não cumulativo.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
3
O ressarcimento só pode ser efetuado com crédito líquido e certo do
sujeito passivo e somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei. O sujeito passivo é o responsável pela
produção de provas acerca do direito creditório pretendido. A escrituração
contábil/fiscal, além de alinhada às declarações e demonstrativos
apresentados a Receita Federal, deve ser fundamentada e lastreada em
documentos hábeis e idôneos.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da
agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação,
mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições
não cumulativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa de créditos decorrentes dos dispêndios com material de embalagem e com o
serviço de resfriamento de leite cru, bem como para acolher a aplicação da taxa Selic a partir do
360o dia a contar da apresentação do pedido.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
4
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ que julgou improcedente as impugnações apresentadas na Manifestação de
Inconformidade.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório (fls. 89/99), cientificado em 28/09/2016, que deferiu parcialmente o
Pedido de Ressacimento - PER no 03206.12165.130215.1.1.18-0847, tendo como
valor do pedido o montante de R$ 719.076,17, referente ao período de apuração:
01/07/2014 a 30/09/2014.
RELATÓRIO FISCAL No caso sob análise, a Fiscalização instaurou o referido
procedimento fiscal, em atendimento à determinação judicial exarada em
Mandado de Segurança, anexa às fls. 08/70, que determinou, no prazo
especificado, a emissão de decisão quanto aos pedidos de ressarcimento
apresentados pela contribuinte.
Segundo a Fiscalização, a empresa atua no ramo de laticínios, adquire leite in
natura de produtores rurais, cooperativas e pessoas físicas, industrializando-o e
comercializando-o na forma de leite pasteurizado, bebidas lácteas, creme de leite,
dentre outros derivados do leite. Eventualmente compra leite cru resfriado de
outras empresas do segmento e também revende mercadorias, como leite
condensado, creme de leite, soro de leite, etc.
No caso, entre janeiro e dezembro de 2014 (período sob análise), a empresa
adquiriu leite in natura de produtores rurais, cooperativas e pessoas físicas,
industrializando-o e comercializando-o na forma de leite pasteurizado, leite em pó
e demais derivados do leite. Eventualmente compra leite cru resfriado de outras
empresas do segmento e também revende mercadorias, como manteiga, creme
de leite, etc.
Além disso, outras matérias primas adquiridas com relevância compreendem
principalmente o creme pasteurizado, embalagens de apresentação e para
transporte dos produtos citados, açúcar, lenha e outros combustíveis para
geração de calor e energia.
Passa-se adiante a transcrever os argumentos apresentados pela Fiscalização para
fundamentar as glosas de rubricas efetuadas no decorrer do procedimento fiscal.
1- DA GLOSA DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS Nesse ponto, a Fiscalização
destacou que, apesar de diversas inconsistências identificadas no envio de
informações ao programa SPED-Contribuições, em observância ao princípio da
economia processual, a Fiscalização optou por transferir e reclassificar, de ofício,
os créditos da rubrica “bens considerados como insumos” relativos a compras de
leite cru de pessoas jurídicas que promovem o transporte, resfriamento e venda a
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
5
granel de leite cru e outras aquisições enquadradas e com direito ao crédito
presumido.
Isso porque o contribuinte teria apropriado crédito integral sobre essa rubrica, em
ofensa ao limite de crédito presumido previsto no art. 8o, § 1o, II, e 3o, I, da Lei no
10.925/2004, o qual estabelece que os dispêndios com a aquisição de leite in
natura, para utilização na produção de quaisquer das mercadorias a que se refere
o caput do mesmo artigo, de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel desse produto, ensejam
apuração de créditos de Cofins e de contribuição para o PIS/Pasep em montante
correspondente a 60% da alíquota prevista pelo art. 2o das Leis no 10.637/2002, e
no 10.833/2003, in verbis:
Lei no 10.925/2004 Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2,
3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009)§1o O
disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de: (...) II
- pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e (..) §2o O direito ao crédito
presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens
adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e II - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
6
TIPI; e III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos.
§4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
Dessa forma, a Fiscalização reclassificou as despesas com aquisição de leite cru
resfriado e as realocou na base de cálculo do crédito presumido. Houve portanto
diminuição do crédito básico e aumento do crédito presumido pleiteado.
Ainda sobre a glosa de bens considerados insumos, a Fiscalização glosou créditos
relativos às aquisições de materiais de embalagens (motivo 4 – embalagem para
transporte, sem motivo legal para creditamento), sobre as quais destacou a
necessidade de se entender e distinguir quais são consideradas insumos (material
para embalagem) e quais são consideradas embalagens para transporte. A
primeira é aquela incorporada ao produto, como por exemplo, tetrapak usada
para acondicionar 1 litro de leite ou 200g de creme de leite. Todas essas citadas e
muitos outras foram consideradas embalagens e aceitas como insumos, na forma
que estabelece a lei e seus atos regulamentadores, como a IN SRF no 247/2002 e
404/2004, segundo as quais entende-se como insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo.
Assim, buscou-se explicar: no momento em que a embalagem de apresentação é
incorporada ao produto durante o processo de fabricação, entendemos que é
usualmente empregada para a venda do produto ao consumidor final e que
contém o produto em quantidades compatíveis com sua venda no varejo; e
também pode-se ter como tal aquela que, apesar de conter quantidades maiores,
contenham rótulos destinados exclusivamente ao propósito de promover ou
valorizar o produto.
Outrossim, foram glosados valores de aquisição de embalagens utilizadas no
acondicionamento para transportes das mercadorias. Verificou-se que as
embalagens apresentadas como caixas de papelão, filme stratch, película
transparente, bobina plástica, cantoneiras, dentre outros, são utilizadas
exclusivamente para embalar várias unidades do produto para transporte das
mercadorias.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
7
Nos dizeres da Fiscalizção, há que se entender como embalagens de transporte
aquelas que se destinam ao acondicionamento dos produtos para seu transporte,
por comportarem quantidades superiores às usualmente vendidas no varejo e
não conterem indicações promocionais destinadas à valorização do produto (são,
geralmente, latas, caixas, engradados, tambores, contêineres, etc.). Um exemplo
típico são as caixas de papelão que acomodam 12 (doze) embalagens de 1 (um)
litro de leite, envolvidas por um filme plástico. Nesse caso, a caixa e o filme têm
como objetivo facilitar, acomodar e transportar maior quantidade do produto que
será exposto nas prateleiras dos estabelecimentos varejistas.
Tem-se, portanto, que o conceito de insumo abrange somente a embalagem que
agregue valor comercial ao produto através de sua apresentação e que objetive
valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da
perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional.
A Fiscalização considerou ainda que o contribuinte havia incluído ainda na base de
cálculo a aquisição de peças de reposição de equipamentos utilizados na
produção. Tais valores somente podem ser considerados como despesa e inclusos
na base de cálculo como bens utilizados como insumos, se tiverem valor inferior a
R$ 326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), como previsto
no art. 301, do regulamento do imposto de renda (Decreto no 3000/99). Valores
acima do limite devem ser considerados como ativo permanente e o
aproveitamento do crédito só poderá ser realizado com base na depreciação
incorrida no mês. Sendo assim, todos os valores de compras de peças para
reposição de equipamentos utilizados na produção que ultrapassaram esse limite
estipulado foram glosados (motivo 5).
2- DA GLOSA DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS A Fiscalização consignou
que em relação aos serviços de resfriamento aplicado ao produto para
conservação, carga e descarga, esses dois mais relevantes, foram glosados por
não se referirem a insumo nem serviços utilizados como insumos. Como vimos
nos itens acima discutidos, nem toda despesa ou gasto se enquadra processo
utilizado se enquadra no conceito de insumo. Portanto, o resfriamento de leite
cru não faz parte do processo produtivo, sendo aplicado anteriormente ao
transporte com a finalidade de proteger o produto contra deterioração.
Movimentação de carga e descarga seguem a mesma regra.
3- GLOSA DE DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES Em relação ao item, a
Fiscalização pontuou:
42. Outra rubrica estudada refere-se às despesas com armazenagem e frete nas
vendas. Como o nome sugere, a armazenagem e o frete gera crédito quando são
desembolsados na venda do produto industrializado ou revendido. Abaixo
anexamos uma tabela gerada a partir das informações prestadas pelo requerente,
contendo os itens relevantes que foram glosados por não se enquadrarem dentro
das regras estabelecidas pela legislação.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
8
43. No que tange ao frete pago pelo adquirente na compra do produto citado no
item acima, não existe previsão legal específica para o cálculo de créditos da não-
cumulatividade. Entretanto, há que se notar que o mesmo integra o custo de
aquisição, consoante a boa técnica contábil e de acordo com o disposto no art.
289, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999.
44. Logo, o frete na aquisição de mercadorias, quando contratado com pessoa
jurídica e suportado pelo adquirente dos bens, pode, em princípio, gerar créditos
do PIS e da Cofins, de vez que, nessa situação, ele integra o valor de aquisição das
mesmas.
45. Tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete deve ser determinada
em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos bens
transportados, ou seja, nem toda despesa com frete é capaz de gerar crédito a ser
deduzido na apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS, mas somente o frete
pago nas aquisições de insumos ou mercadorias passíveis também de
creditamento.
46. No caso sob análise, o frete advém de aquisições de leite in natura de pessoas
físicas. Essas aquisições não dão direito ao chamado crédito básico, uma vez que
esse está limitado às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas domiciliadas no
país. Entretanto, as compras de leite efetuadas de pessoas físicas permitem o
cálculo de crédito presumido no percentual de 60% das alíquotas do art. 2o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, nos termos do disposto no art. 8o, da Lei
no 10.925/2004. Nesse caso, como a possibilidade de creditamento dos valores
despendidos com frete só é possível por ele integrar o custo de aquisição do bem,
entendemos que o cálculo desses créditos deva se dar da mesma forma como
ocorre o cálculo do crédito do insumo.
47. Resumindo, a despesa de frete na aquisição de leite dos produtores ou das
cooperativas dá-se pelo creditamento das mesmas do crédito presumido, quais
sejam, 0,99% para o Pis e 4,56% para a Cofins. Na forma que foram apresentados
os arquivos do SPED – Contribuições, haveria necessidade de retificação desses
arquivos nessa rubrica por parte do contribuinte, transferindo créditos sobre
compra de leite cru para a rubrica “créditos presumido da agroindústria”.
48. Outras rubricas não menos importantes foram analisados, como Energia
Elétrica e Devolução de Vendas foram analisadas com seus valores originalmente
prestados mantidos.
4- DA GLOSA DE CRÉDITO PRESUMIDO DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL Em relação
à rubrica, em epígrafe, a Fiscalização assinalou:
49. Nessa rubrica foram glosados os créditos por motivos expostos nos itens 19,
20 e 21. Também se glosou especificamente uma nota fiscal no 20283 com
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
9
preenchimento errado no valor de R$ 1.889.908,88, emitida por TetraPack para
venda de leite in natura.
50. Lenhas adquiridas de pessoas físicas num total de R$ 267.909,74 também
foram glosadas por não se enquadrarem no conceito de crédito presumido trazido
pelo art. 8o da Lei no 10.925 de 2004.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Em sede de preliminar a empresa alega a
nulidade absoluta do despacho decisório por falta de motivação legal para
fundamentar a glosa realizada. Sustenta, nesse ponto, que a Fiscalização não
indica a motivação fiscal para não reconhecer os bens e serviços como insumos da
produção e, ainda, não faz a correlação da suposta irregularidade cometida.
Portanto, diante desse cenário, estaria violado seu direito constitucional à ampla
defesa.
No mérito, a empresa destaca que o art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 determina os fatos econômicos que dão direito ao crédito para
compensação com as contribuições devidas pela empresa, sendo que o saldo não
aproveitado no mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.
Destaca que conforme o art. 16 da Lei no 11.116/2005, o saldo credor da
Contribuição para o PIS/Pasep e para a COFINS, acumulados em cada trimestre do
ano-calendário, poderá ser objeto de compensação de débitos próprios de
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, bem como
objeto de ressarcimento em dinheiro.
Em relação à aquisição de Bens para revenda (leite cru in natura), a empresa alega
que teria direito ao crédito integral, mas caso não seja esse o entendimento, que
pelo menos seja reconhecido o direito ao crédito presumido conforme disposto
no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Já em relação às demais glosas efetuadas em relação a insumos, cujos motivos
encontram-se elencados no item 13 do Despacho Decisório, a empresa alega, de
forma genérica, que discorda do entendimento da Fiscalização e teria direito ao
creditamento sobre tais itens. Para tanto, cita trechos de decisões do CARF e
doutrinas especializadas sobre a matéria e afirma que teria direito ao
creditamento.
No que tange ao item Do direito ao crédito sobre Aquisição de Serviços ligados ao
setor produtivo, a empresa afirma que a refrigeração, desde a extração do leite a
temperaturas pré-estabelecidas, é medida imposta pela IN MAPA 62/2011, que
descreve e regula os procedimentos para manutenção e conservação do leite cru.
Desse modo, é líquido e certo seu direito a crédito sobre os custos dos serviços de
refrigeração.
No que tange à glosa de despesas com armazenagem e fretes, a empresa
argumenta que as referidas informações (planilha contendo o remetente e
destinatário das mercadorias, com os respectivos CNPJ e razão social) não
puderam ser apresentadas, pois, apesar de entender que a intenção fiscal era
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
10
relacionar o número do conhecimento de transporte ao número da nota fiscal de
venda, seu sistema não está apto para isto, sendo que inexiste obrigação
acessória que obrigue a prestação da referida informação. Nesse contexto,
ressalta que a Autoridade Fiscal deveria, na busca da verdade material, ter
buscado/solicitado documentos complementares no intuito de confirmar o
procedimento praticado pela Manifestante.
A respeito desse item crédito presumido de origem vegetal – lenha a empresa
salienta que em se tratando de insumo diretamente ligado e consumido no seu
processo de produção, ainda que adquiridos de pessoas físicas, em conformidade
com a Lei no 10.935/2004 e IN 660/2006 é legítimo o direito creditório em tela,
devendo o despacho ser reformado nesse ponto.
Em seguida, em 20/03/2020, juntou Manifestação de Inconformidade
complementar, fls. 854/863, em que requer que seja aplicado o entendimento
firmado pelo Parecer Normativo no 05/2018 e pela Instrução Normativa no
1.911/2019, em relação ao conceito de insumo consolidado após o julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR e a emissão da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN, compreendendo embalagens, frete, armazenagem e
manutenção de máquinas e equipamentos, e, consequentemente, seja reformado
o Despacho Decisório combatido para deferir a integralidade do direito creditório
pleiteado.
E, por último, em 16/07/2020, juntou Petição, fls. 866/870, em que requer seja
determinado o ressarcimento da totalidade dos créditos presumidos já
reconhecidos/reclassificados no Despacho Decisório, com seu imediato
levantamento e depósito em conta do contribuinte, haja vista tratar-se de direito
incontroverso.
É o relatório.”

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos de prova suficientes a comprovar que
determinados gastos com bens e serviços seriam caracterizados como insumo,
para fins da legislação do PIS e da Cofins, devem-se manter as glosas efetuadas
pela Fiscalização sobre essas rubricas.
CRÉDITOS. DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
11
É ilegítima a tomada de créditos em relação às despesas com armazenagem e
fretes quando a empresa não prestou as informações, na forma solicitada, pela
Fiscalização, por meio de Intimação Fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA.
Quando as aquisições se referirem a leite (cru) in natura de pessoa jurídica que
exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel desse produto, aplica-se a alíquota de 60% para fins de cálculo do crédito
presumido, conforme disposição do art. 8o, §§ 1o, II, e 3o, I (vigente à época do
pedido de ressarcimento), da Lei no 10.925/2004.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto, em apertada síntese, com os
seguintes pontos:
1. DIREITO À APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS E O PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE
2. CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
3. IRREGULARIDADE DAS GLOSAS MANTIDAS PELO ACÓRDÃO
a. Bens Utilizados como Insumos - Crédito Presumido de Leite Cru
b. Bens Utilizados como Insumos – Material de Embalagem
c. Serviços Utilizados como Insumos - Serviço de Resfriamento de Leite Cru
d. Armazenagem e Frete
e. Crédito com Energia Elétrica – Crédito de Origem Vegetal (lenha)
4. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC DOS CRÉDITOS
5. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL

É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
12
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo de
Contribuição para o PIS, mercado interno, não cumulativo, dos períodos de apuração
compreendidos no 3o trimestre de 2014.

Da preliminar
Em solicitação preliminar, a Contribuinte solicita que seja reconhecida a nulidade do
despacho decisório, por entender que o procedimento fiscal não teria sido revestido de todas as
formalidades legais, que deveria ser declarado nulo e, por consequência, ser determinado o
direito ao crédito pleiteado.
Conforme demonstrado no Acórdão da Manifestação de Inconformidade, a
fundamentação e o enquadramento legal das decisões estariam perfeitamente demonstrados no
despacho decisório e no Relatório de Auditoria. Ademais, é informado que a contribuinte foi
regulamente cientificada, caracterizando que os atos administrativos atingiram sua finalidade sem
qualquer prejuízo ao contraditório e ao direito à ampla defesa.
Em virtude da existência de motivação legal para fundamentar a glosa no presente
processo, rejeito a preliminar.

Do Mérito
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte descreve sobre a apropriação de créditos
tributários de PIS/Cofins pelo regime não cumulativo, e sua base legal. Informa também o conceito
de insumo, pelos critérios da essencialidade e relevância, relacionado ao desenvolvimento da
atividade econômica do contribuinte.
Seguem abaixo temas a serem tratados no presente processo:

a) Bens Utilizados como Insumos - Crédito Presumido de Leite Cru

Alega a Contribuinte que o crédito presumido, por ser passível de compensação
apenas com débitos de PIS/Pasep e COFINS, não teria valia para as empresas que atuam
exclusivamente com a industrialização e comercialização de produtos em que a venda não sofre a
incidência das referidas contribuições, uma vez que estão sujeitas à alíquota zero de PIS/Pasep e
COFINS.
A recorrente concluí que as pessoas jurídicas poderiam não somente compensar
esses créditos com débitos próprios ou “ressarci-los em dinheiro”.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
13
Note-se abaixo trecho de decisão do CARF no Acórdão 3201003.210, de 25 de
outubro de 2017, quanto ao tema tratado nesse tópico:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 (...)
CRÉDITO PRESUMIDO - UTILIZAÇÃO - LIMITAÇÃO
A própria Lei no 10.925/2004 já limitou a utilização do crédito presumido previsto
em seu art. 8o à dedução de débitos das contribuições para o PIS e para a Cofins
não cumulativos. (...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Marcelo Giovani Vieira e
Winderley Morais Pereira, que negavam provimento quanto a impossibilidade da
compensação de créditos da Cofins. Fez sustentação oral o patrono do
contribuinte, Dr. Leonardo Aguirra de Andrade, OAB-SP 298.150, escritório
Andrade Maia Advogados. “

Conforme mencionado na jurisprudência acima, há a limitação legal pela utilização
do crédito presumido à dedução das contribuições com PIS/Cofins não cumulativo.
Adicionalmente, note-se Acórdão do CARF no 3101-001.960, no processo no
13766.720219/2016-94, de 18 de julho de 2024, o qual informa a impossibilidade de creditamento
via ressarcimento do leite in natura até 01/02/2016:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DE
COOPERADO. APURAÇÃO LIMITADA À RECEITA DA VENDA DECORRENTE DA
COMPRA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa à luz do art. 8o da
Lei 10.925/2004, estava sujeito ao limite imposto pelo art. 9o da Lei no
11.051/2004. Significa que, até a edição da Lei no 13.137/2015, era vedado
aproveitamento de crédito presumido por cooperativa de modo diverso àquele
previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004 c/c art. 9o da Lei no 11.051/2004. (...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento subsidiário “das exclusões da base de cálculo previstas no art. 17
da Lei no 10.684/2003 e art. 1o da Lei no 10.676/2003” e, na parte conhecida,
negar provimento ao Recurso Voluntário.”

Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
14
O Acordão de Manifestação de Inconformidade assim expos sua análise quanto ao
crédito presumido:
“(...) a Fiscalização reclassificou as despesas com aquisição de leite cru resfriado e
as realocou na base de cálculo do crédito presumido. Houve portanto diminuição
do crédito básico e aumento do crédito presumido pleiteado, conforme planilhas
anexadas ao processo, denominadas CRED PRESUMIDO ANIMAIS JUL 2010, CRED
PRESUMIDO ANIMAIS AGO 2010, CRED PRESUMIDO ANIMAIS SET 2010 e LBR
DACON x EQAUD 2010.
Em sua peça de defesa, no tocante a este tópico, a contribuinte sustenta que a
Fiscalização estabeleceu restrição ao uso do saldo credor ao consignar
entendimento de que o crédito presumido, instituído para o equilibro das contas
daquelas empresas adquirentes de insumos, não poderia ser objeto de
compensação ou ressarcimento. No caso, a Lei no 10.925/2004, anterior ao art. 16
da Lei 11.116/2005, trouxe apenas a possibilidade da pessoa jurídica deduzir da
contribuição para o PIS e a Cofins devida em cada período de apuração o crédito
presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.”

Notadamente, não há previsão legal para utilização do crédito presumido da
agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas apenas para
desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições não cumulativas. Por esse motivo, voto
pela manutenção da glosa dos créditos presumidos solicitados como ressarcimento ou
compensação.

b) Bens Utilizados como Insumos – Material de Embalagem

A Fiscalização separou os itens em análise entre: materiais para embalagem e
embalagens para transporte. Somente às embalagens incorporadas ao produto foram
consideradas como geradoras de crédito tributário pelas autoridades fiscais. Os classificados como
embalagens para transporte foram glosados nesse processo.
Note-se trecho do Acordão de Manifestação de Inconformidade sobre essa
temática:
“a Fiscalização glosou créditos relativos às aquisições de materiais de embalagens
(motivo 4 – embalagem para transporte, sem motivo legal para creditamento),
sobre as quais destacou a necessidade de se entender e distinguir quais são
consideradas insumos (material para embalagem) e quais são consideradas
embalagens para transporte. A primeira é aquela incorporada ao produto, como
por exemplo, tetrapak usada para acondicionar 1 litro de leite ou 200g de creme
de leite. Todas essas citadas e muitos outras foram consideradas embalagens e
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
15
aceitas como insumos, na forma que estabelece a lei e seus atos
regulamentadores, como a IN SRF no 247/2002 e 404/2004, segundo as quais
entende-se como insumos as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo.
Assim, buscou-se explicar: no momento em que a embalagem de apresentação é
incorporada ao produto durante o processo de fabricação, entendemos que é
usualmente empregada para a venda do produto ao consumidor final e que
contém o produto em quantidades compatíveis com sua venda no varejo; e
também pode-se ter como tal aquela que, apesar de conter quantidades maiores,
contenham rótulos destinados exclusivamente ao propósito de promover ou
valorizar o produto.
Outrossim, foram glosados valores de aquisição de embalagens utilizadas no
acondicionamento para transportes das mercadorias. Verificou-se que as
embalagens apresentadas como caixas de papelão, filme stratch, película
transparente, bobina plástica, cantoneiras, dentre outros, são utilizadas
exclusivamente para embalar várias unidades do produto para transporte das
mercadorias.
Nos dizeres da Fiscalizção, há que se entender como embalagens de transporte
aquelas que se destinam ao acondicionamento dos produtos para seu transporte,
por comportarem quantidades superiores às usualmente vendidas no varejo e
não conterem indicações promocionais destinadas à valorização do produto (são,
geralmente, latas, caixas, engradados, tambores, contêineres, etc.). Um exemplo
típico são as caixas de papelão que acomodam 12 (doze) embalagens de 1 (um)
litro de leite, envolvidas por um filme plástico. Nesse caso, a caixa e o filme têm
como objetivo facilitar, acomodar e transportar maior quantidade do produto que
será exposto nas prateleiras dos estabelecimentos varejistas.
Tem-se, portanto, que o conceito de insumo abrange somente a embalagem que
agregue valor comercial ao produto através de sua apresentação e que objetive
valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da
perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional.”

A Contribuinte descreve a importância das embalagens para proteção
e acondicionamento dos seus produtos alimentares. Note-se sua exposição a respeito no Recurso
Voluntário:
“Ressalte-se, ainda, que as caixas de papelão possuem a função de proteger o
produto fabricado contra avarias, bem como evitar agentes contaminantes
externos, haja vista a fragilidade do produto, observando as condições de
armazenamento
e
transporte
dos
alimentos
nos
estabelecimentos
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
16
industrializados, regulamentadas pelas legislações federais: Portaria SVS/MS no
326/1997; Resolução – RDC Anvisa no 275/2002; e Resolução RDC no 216/ 2004.
De acordo com a ANVISA, o estabelecimento no qual são realizadas algumas das
atividades de produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e
transportes de alimentos industrializados devem propiciar condições tais que
impeçam a contaminação e/ou a proliferação de micro-organismos e protejam
contra a alteração do produto e danos aos recipientes ou embalagens (...)
Portanto, A CORRETA ARMAZENAGEM DOS INSUMOS, DE PRODUTOS
INACABADOS E DOS PRODUTOS ACABADO NÃO É UMA ESCOLHA DA EMPRESA,
MAS UMA EXIGÊNCIA DA ANVISA, de modo que a Recorrente dispende recursos
para tal finalidade, objetivando cumprir as determinações legais, a fim de poder
encerrar o ciclo produtivo da sua atividade econômica.”

O creditamento de PIS e COFINS está relacionado à comprovação da direta relação
dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Deve-se ter em conta os
critérios da essencialidade ou relevância das despesas com relação à atividade desempenhada (tal
como definido pelo STJ e adotado pelo CARF). Nesse contexto, os materiais de embalagem - como
caixas de papelão, filme stratch, película transparente, bobina plástica, cantoneiras, dentre outros
- geram direito ao crédito tributário, uma vez que esses produtos constituem insumos, sendo
essenciais e relevantes para o desenvolvimento das suas atividades industriais.
De fato, a falta desses materiais compromete diretamente a integridade e
qualidade do produto produzido pela contribuinte.
Note-se Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, o qual
descreve como conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, os bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que,
mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
Notadamente, os custos e despesas incorridos com embalagens para transporte dos
produtos processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Pelos motivos expostos, voto na reversão das glosas dos materiais de embalagem.

c) Serviços Utilizados como Insumos - Serviço de Resfriamento de Leite Cru

Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
17
A Manifestação de Inconformidade concluiu pela não reversão da glosa quanto ao
resfriamento de leite cru, por entender que essa não faz parte do processo produtivo, sendo
aplicado anteriormente ao transporte com a finalidade de proteger o produto contra
deterioração.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte descreve sua atividade como empresa
produtora de leite e derivados, e explica que se tratam de produtos perecíveis e destinados ao
consumo humano. Demonstra que em toda sua cadeia produtiva está sujeita a inúmeras normas
de vigilância sanitária e Ministério da Agricultura e que visam resguardar a qualidade dos produtos
que serão comercializados.
Seguem trechos do Recurso Voluntário, confirmando a relação entre o serviço de
resfriamento de leite cru e a sua atividade econômica:
“a não refrigeração do leite resultaria na sua deterioração, inviabilizando,
consequentemente, o prosseguimento do processo produtivo.
Mas não bastasse isso, o serviço de refrigeração do processo produtivo do leite é
medida imposta pela própria lei à qual a Recorrente está adstrita. Ou seja, trata-
se de insumo do processo produtivo imposto por determinação legal, sendo que
O CORRETO RESFRIAMENTO DO LEITE IN NATURA NÃO É UMA ESCOLHA DA
EMPRESA, MAS UMA EXIGÊNCIA LEGAL.
Sendo assim, resta inequívoco que a Recorrente dispende recursos para tal
finalidade objetivando cumprir as determinações legais, e para poder encerrar o
ciclo produtivo da sua atividade econômica.”

De fato, conforme demonstra a Contribuinte, caso não fosse realizado o serviço de
resfriamento do leite cru, haveria a perda do produto final. No caso em análise, note-se a
ocorrência do conceito de insumo, uma vez que na aquisição de serviço verificou-se que sua
subtração resulta na impossibilidade ou inutilidade da produção. Notadamente, a falta desse
serviço obsta a atividade da empresa e acarreta substancial perda da qualidade do produto daí
resultante. E, conforme observado pela contribuinte, a refrigeração é obrigatória por lei, e não
uma opção da empresa.
Pelo exposto, voto pela reversão da glosa da aquisição de serviço de resfriamento
de leite cru.

d) Armazenagem e Frete

As autoridades fiscais glosaram o serviço de frete e armazenamento em virtude de
falta de apresentação documental solicitada em intimação.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
18
Vide trecho mencionado no Acordão da Manifestação de inconformidade em que
essa aquisição de serviços é analisada:
“No que tange à glosa de despesas com armazenagem e fretes, a empresa
argumenta que as referidas informações (planilha contendo o remetente e
destinatário das mercadorias, com os respectivos CNPJ e razão social) não
puderam ser apresentadas, pois, apesar de entender que a intenção fiscal era
relacionar o número do conhecimento de transporte ao número da nota fiscal de
venda, seu sistema não está apto para isto, sendo que inexiste obrigação
acessória que obrigue a prestação da referida informação. Nesse contexto,
ressalta que a Autoridade Fiscal deveria, na busca da verdade material, ter
buscado/solicitado documentos complementares no intuito de confirmar o
procedimento praticado pela Manifestante.
Nesse ponto, entende-se que a alegação da empresa não é suficiente para
desconstituir a tese da Fiscalização, vez que não apresentou a planilha, na forma
solicitada na Intimação Fiscal, durante o procedimento fiscalizatório, nem o fez no
decorrer da apresentação da Manifestação de Inconformidade, bem como não
produziu outros elementos de prova que supriria a informação solicitada pela
Fiscalização”

A Contribuinte em seu recurso expõe que é uma modalidade de serviço essencial ao
desenvolvimento do seu processo produtivo, e descreve sobre o princípio da verdade material, e
concluí conforme abaixo:
“Evidente, portanto, que os serviços de armazenagem e frete contratados pela
Recorrente constitui insumo indispensável à realização de suas atividades,
conforme exaustivamente exposto, sendo tal operação dissociada da efetiva
compra dos insumos – independentemente da sua forma de tributação, razão
pela qual se mostra como melhor medida a desconstituição das glosas de créditos
apurados a este título.”

Deve-se ter em conta que está sumulado o tema do creditamento do frete na
aquisição de insumos não onerados de PIS/Cofins, desde que os serviços sejam registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e tenham sido efetivamente tributados por
essas contribuições. Note-se súmula CARF no 188 mencionada:
“Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
19
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348”

São passíveis de creditamento os fretes nas aquisições de leite in natura, desde que
tenham sido tributados pelo PIS/Cofins, suportados pelo adquirente e pagos a pessoa jurídica
domiciliada no País, que não seja a fornecedora do leite in natura. Entretanto, deve haver a devida
comprovação documental para sua utilização.
Quanto ao tema item frete de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, deve-se ter conta a recente vedação da Súmula do CARF a
respeito:
“Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024 Os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram
créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.”

No Recurso Voluntário não foram apresentadas informações e documentações que
comprovasse a aplicação da regra de creditamento de frete e armazenamento, como apontado
pela fiscalização.
Novamente nesse ponto não houve a comprovação documental para evidenciar a
existência do crédito tributário. Apesar das intimações, não foram apresentadas as informações e
documentos que demonstrassem a contratação de armazenagem e frete.
Ainda quanto ao ônus da prova, segue abaixo parte de uma ementa de decisão do
CARF em caso de processos de compensação, restituição e ressarcimento:
“Acórdão: 3401-013.400 Número do Processo: 17830.720116/2022-11 Data de
Publicação: 07/10/2024 Contribuinte: BRF S.A.
Relator(a): MATEUS SOARES DE OLIVEIRA Ementa: Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017 DIREITO AO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO. ONUS DO FISCO. Em
processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do
contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas ou
ressarcimento. No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus é
invertido.”

Conforme mencionado na ementa acima, é do contribuinte o ônus da prova quando
o processo versar sobre compensação, restituição, ressarcimento. No caso em questão, a
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
20
contribuinte não se utilizou das respostas à intimação e da defesa nos recursos aplicáveis, para a
devida comprovação creditória.
Não é cabível reverter as glosas quanto houver falta de documentação e de
informações solicitadas pelas autoridades fiscais.
Pelo exposto, voto pela manutenção da glosa dos serviços de armazenamento e
fretes.

e) Crédito com Energia Elétrica – Crédito de Origem Vegetal (lenha)

A Fiscalização expõe que as aquisições de lenha de eucalipto se referem a
combustível gerador de calor (energia térmica). Entretanto, explica que somente haverá direito ao
crédito presumido.
Conforme tema já discorrido no item de creditamento de leite cru acima, o crédito
presumido deve somente ser utilização na dedução das contribuições com PIS/Cofins. Ou seja, não
é permitida a realização de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas apenas
pode-se descontar na escrita fiscal na apuração das contribuições não cumulativas.
Ressalte-se que no artigo 3o, § 2o, “II” das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, há
proibição ao crédito quando da aquisição de bens não sujeitos ao pagamento de PIS/Cofins.
Voto pela glosa dos créditos presumidos de aquisição de lenha solicitados como
ressarcimento ou compensação.

CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC DOS CRÉDITOS

A Contribuinte explica que não pode suportar a resistência ilegítima da glosa do seu
crédito e, após o processo administrativo, ter disponibilizado o crédito sem sua recomposição
monetária.
Quanto a regra tributária, deve-se notar que a aplicação da taxa Selic na correção
dos créditos de Pis e Cofins não cumulativos não era permitida quanto da aplicação da Súmula
Carf n.o 125. Entretanto, tal súmula foi revogada, perdendo sua validade, conforme portaria
abaixo:
“CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS PORTARIA CARF/ME No
8.451, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 Revoga a Súmula CARF no 125.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da
atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343,
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
21
de 9 de junho de 2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no
1.767.945/PR e da Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do
Processo SEI no 15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA” Conforme ressaltado pela Contribuinte no
Recurso Voluntário, o STJ em julgamento realizado no dia 12/02/2020 em sede de
recurso repetitivo (Tema/Repetitivo 1003), reconheceu a incidência de correção
monetária no ressarcimento de créditos a partir do dia seguinte ao escoamento
do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007.

Levando em consideração as decisões do STJ e do Parecer PGFN/CAT no 3.686, de
17 de junho 2021, a Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa no 2.055, de 2021,
especificamente no art. 152, dispondo que créditos restituídos, reembolsados ou compensados
devem ser acrescidos pela Taxa SELIC, bem como nos casos em que seu ressarcimento ultrapassar
o prazo de 360 dias da data de protocolo do pedido, conforme abaixo:
“Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148. (...)§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput,
será observado como termo inicial o mês subsequente ao do trecentésimo
sexagésimo primeiro dia, contado da data do protocolo do pedido de
ressarcimento original. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2214,
de 02 de setembro de 2024) § 2o O termo final da valoração do crédito objeto de
pedido de ressarcimento deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada.”
Notadamente, tendo sido constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito, a correção monetária pela Taxa SELIC deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte.

Pelos motivos expostos e conforme reconhecido pelo STJ, voto por acolher a
aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a contar da apresentação do pedido, de acordo com
decisão do STJ submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.767.945), em
conformidade com o cancelamento da súmula CARF no 125.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.824 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720469/2016-23
22

Conclusão

Rejeito a preliminar quanto à nulidade absoluta do despacho decisório por falta de
motivação legal para fundamentar a glosa realizada.
Como resumo dos itens de mérito, voto por dar provimento parcial, com reversão
da glosa dos seguintes itens: materiais de embalagem e serviço de resfriamento de leite cru.
Adicionalmente, voto por acolher a aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a
contar da apresentação do pedido.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 1003
DF CARF MF
Original